Tribunal: TJMT
Processo: 1031820-11.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031820-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0048-20 (APELANTE), SONILTON FERNANDES CAMPOS FILHO - CPF: 086.530.017-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÕES CONTRADITÓRIAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos Embargos à Execução Fiscal n. 1031820-11.2023.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido apenas para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa aos parâmetros da Taxa Selic, mantendo a cobrança principal e impondo à embargante o pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da execução, em contexto marcado por sucessivas decisões contraditórias e rejeição de embargos de declaração
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, em razão do não enfrentamento de argumentos essenciais e da existência de contradições insanáveis entre decisões judiciais; (ii) estabelecer se o tumulto processual verificado comprometeu a validade do julgamento de mérito dos embargos à execução fiscal
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal exige que toda decisão judicial seja devidamente fundamentada, sob pena de nulidade, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal, exigência concretizada pelo art. 489, § 1o, do CPC.

4. A decisão posterior que rejeitou os embargos de declaração acabou por revogar, de forma implícita e contraditória, a sentença de mérito anteriormente proferida, a qual havia expressamente afastado decisão equivocada e enfrentado o mérito dos embargos à execução fiscal, circunstância que esvaziou o julgamento válido do feito e gerou supressão indevida da prestação jurisdicional.

5. A rejeição genérica de embargos de declaração, sem o enfrentamento de contradições relevantes e omissões capazes de infirmar o julgado, viola o art. 1.022, incisos I e II, do CPC.

6. A confusão processual instaurada resultou na inexistência de julgamento de mérito válido acerca das questões suscitadas nos embargos à execução fiscal.

7. A ausência de apreciação efetiva de teses relevantes, como a validade da CDA, a denúncia espontânea e as consequências do cancelamento do crédito tributário, configura negativa de prestação jurisdicional.

8. O tumulto processual instaurado e a inexistência de pronunciamento claro sobre o mérito impedem a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição e ofensa ao exercício pleno do contraditório.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A decisão judicial que apresenta contradições internas e deixa de enfrentar argumentos relevantes capazes de infirmar o resultado adotado é nula por ausência de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

T
TJMT, N.U 1029957-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.10.2025; TJMT, N.U 0011504-23.2014.8.11.0004, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.8.2022; TJMT, N.U 1037287-68.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2025; TJMT, N.U 0005409-24.2018.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024; STJ, EDcl no REsp 1.655.303/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1031820-11.2023.8.11.0041, por meio da qual se julgou parcialmente procedente a pretensão, determinando a adequação da Certidão de Dívida Ativa aos parâmetros da Taxa Selic e impondo ao embargante o pagamento de honorários fixados em dez por cento sobre o valor da execução.

Na origem, o Juízo julgou parcialmente procedentes os embargos. Reconheceu que, diante do Decreto Estadual n. 762/2024, os créditos tributários estaduais passaram a ser atualizados exclusivamente pela Taxa Selic, razão pela qual determinou que a CDA fosse adequada ao novo critério de atualização, afastando os índices anteriormente aplicados.

Mantida a subsistência da cobrança principal, o Juízo fixou a sucumbência mínima da Fazenda, condenando a embargante ao pagamento das despesas e honorários, arbitrados em dez por cento sobre o valor da execução.

Posteriormente, foram opostos dois embargos de declaração.

O primeiro, relativo à decisão de Id 321953984, foi rejeitado pelo Juízo, que concluiu inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, observando que o inconformismo da parte não legitima o uso da via integrativa.

Quanto ao segundo, voltado à sentença de Id 321953987, o Juízo examinou três questões: a alegação de impossibilidade de alteração da descrição da infração na CDA sem substituição formal; a suposta contradição referente à denúncia espontânea; e a revisão dos honorários.

Para o magistrado, a discussão sobre capitulação e substituição da CDA envolve matéria de mérito e não é examinável em embargos de declaração; a denúncia espontânea não se aplica a pagamentos realizados fora do prazo legal, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça; e a redução do valor da CDA não altera o grau de sucumbência, pois a maior parte da demanda permaneceu favorável ao embargado.

Ao final, rejeitou ambos os embargos declaratórios, mantendo a decisão e a sentença nos seus termos

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença, afirmando que questões essenciais ao deslinde da controvérsia não receberam análise adequada.

Afirma também a ocorrência de equívocos processuais decorrentes de decisões baseadas em premissas fáticas incorretas. No mérito, aponta vício material na Certidão de Dívida Ativa, com ausência de liquidez e certeza do título executivo, e requer a reforma integral do julgado.

Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da denúncia espontânea, com a consequente exclusão das multas aplicadas, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais, sob alegação de que o crédito fiscal teria sido reduzido pela metade. (Id 321954352).

Em contrarrazões, o Estado defende a manutenção da sentença e sustenta que o recurso não enfrenta de modo específico os fundamentos adotados na origem, o que caracterizaria afronta ao princípio da dialeticidade.

Alega ainda que as teses recursais repetem argumentos já analisados e rejeitados no curso do processo, sem apresentar elementos novos capazes de alterar o convencimento firmado.

Ao final, requer o desprovimento do apelo. (Id 321954355).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I. Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se a sentença apreciou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde do feito, notadamente após sucessivas decisões contraditórias que acabaram por comprometer a higidez do julgamento.

A apelante sustenta que a sentença é nula por não ter enfrentado todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, bem como por não ter sanado os vícios apontados nos embargos de declaração, em ofensa ao art. 1.022, incisos I e II, do mesmo diploma legal.

Com razão.

A análise detida do processo revela grave tumulto processual que culminou na ausência de efetivo julgamento das questões de mérito suscitadas nos embargos à execução fiscal.

Em 10.7.2024, foi proferida decisão (Id 321953984) que julgou os embargos à execução fiscal como se embargos de declaração fossem, equívoco manifesto, uma vez que ainda não havia sentença de mérito nos autos e nenhum recurso dessa natureza havia sido interposto.

Diante desse evidente erro, a embargante opôs embargos de declaração em 19.7.2024 (Id 321953986) para esclarecer a confusão processual e permitir o regular julgamento do mérito.

Sobreveio então a sentença de 16.8.2024 (Id. 321953987), que expressamente revogou a decisão de Id. 321953984, reconhecendo que esta fora "erroneamente lançada nestes autos", e passou a julgar efetivamente o mérito dos embargos à execução fiscal, dando-lhes parcial provimento apenas quanto à adequação da CDA à Taxa Selic:

De início, CHAMO O FEITO À ORDEM, para revogar a decisão de Id. 161838803, eis que erroneamente lançada nestes autos, acolhendo, assim, a alegação constante dos Embargos de Declaração opostos no Id. 162877313.

Passo, no mais, ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil, eis que entendo desnecessária qualquer dilação probatória, visto que se discutem direitos cujas provas são eminentemente documentais. (...)

Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes Embargos à Execução Fiscal, fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, unicamente para o fim de determinar que o Embargado promova a adequação da CDA impugnada à Taxa Selic, nos moldes do Decreto n.o 762 de 27/02/2024. (Id 321953987).

A embargante, inconformada com o julgamento de mérito, opôs novos embargos de declaração em 27.8.2024 (Id. 321953989), sustentando omissões quanto à impossibilidade de alteração da descrição da infração na CDA sem substituição formal, contradição ao não aplicar o instituto da denúncia espontânea e omissão quanto à revisão dos honorários advocatícios.

Ocorre que, ao apreciar esses embargos declaratórios (Id 321953989), o juízo proferiu decisão em 14.1.2025 (Id 321953993) que realizou verdadeiro retrocesso processual. Nessa decisão, o magistrado não apenas rejeitou as alegações de mérito trazidas pela apelante nos embargos de declaração de Id 321953989, como também voltou a julgar os primeiros embargos de declaração de 19.7.2024 (Id. 321953986), que já haviam sido expressamente acolhidos na sentença de mérito de 16.8.2024 (Id 321953987), rejeitando-os desta vez.

O dispositivo da decisão de 14.1.2025 (Id. 321953993) é revelador da contradição: "Diante do exposto, rejeito ambos os embargos de declaração, mantendo inalteradas a decisão de ID 161838803 e a sentença de ID 165890436 em todos os seus termos".

Ora, tal conclusão é manifestamente contraditória, pois a própria sentença de 16.8.2024 (Id. 321953987) havia expressamente revogado a decisão de 10.7.2024 (Id. 321953984). Não é possível manter válidas simultaneamente uma decisão e outra que a revoga.

Mais grave ainda, ao rejeitar os embargos de declaração de 19.7.2024 (Id 321953986), que haviam sido acolhidos para revogar a decisão equivocada de 10.7.2024 (Id 321953984), e ao mesmo tempo manter essa decisão revogada, o juízo acabou por esvaziar completamente o julgamento de mérito proferido na sentença de 16.8.2024 (Id 321953987).

A embargante opôs então novos embargos de declaração em 28.1.2025 (Id 321953996), chamando o feito à ordem e demonstrando a evidente contradição e o erro material em que incorrera a decisão de 14.1.2025 (Id 321953993).

Contudo, a sentença proferida em 21.5.2025 (Id 321954350) simplesmente rejeitou os embargos sob o genérico fundamento de que se destinavam à "rediscussão da matéria já decidida", sem sequer enfrentar a questão essencial: a contradição entre revogar a decisão de 10.7.2024 (Id. 321953984) e, simultaneamente, mantê-la válida.

Essa sucessão de decisões contraditórias acabou por comprometer irremediavelmente o julgamento do mérito. Afinal, se a decisão de 10.7.2024 (Id 321953984) permanece válida, conforme decidido em 14.1.2025 (Id 321953993), e essa decisão julgou equivocadamente os embargos à execução como se fossem embargos de declaração, então não houve efetivo julgamento de mérito das questões suscitadas nos embargos à execução fiscal.

Por outro lado, se a decisão de 10.7.2024 (Id 321953984) foi efetivamente revogada, como constou da sentença de 16.8.2024 (Id 321953987), então a decisão de 14.1.2025 (Id 321953993), ao rejeitá-la e mantê-la válida, padece de evidente contradição interna que contamina todo o julgamento.

A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, estabelece que toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade. Essa exigência foi concretizada no art. 489, § 1o, do CPC, que estabelece parâmetros mínimos de fundamentação.

Segundo o inciso IV desse dispositivo, não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso dos autos, a embargante demonstrou exaustivamente, em sucessivos embargos de declaração, a existência de contradição insanável entre as decisões proferidas, bem como a ausência de efetivo julgamento de mérito em razão da confusão processual instaurada.

O juízo, contudo, se limitou a rejeitar genericamente os embargos sob o fundamento de que não se destinam à rediscussão do mérito, sem sequer enfrentar a questão essencial: há ou não há julgamento de mérito válido nos autos?

Esse vício é insanável. Como bem destacou este Tribunal em casos análogos:

(...) Tese de julgamento: 1. A decisão judicial que deixa de enfrentar fundamentos relevantes e potencialmente modificativos apresentados pela parte em impugnação ao cumprimento de sentença está viciada por ausência de fundamentação, devendo ser anulada. 2. A nulidade por ausência de fundamentação impõe o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento que contemple expressamente os argumentos suscitados pela parte.

(N.U 1029957-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.10.2025).

(...) 1. À luz da Constituição Federal, no seu artigo 93, inciso IX, toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF).

2. O magistrado deve analisar as questões fáticas e jurídicas nos limites postos pelas partes, aduzindo, pela subsunção, qual a norma jurídica ou principiológica que incide no caso concreto (fundamentação), formando o seu livre convencimento.

3. A ausência de fundamentação, ou a não apreciação da questão nos limites postos pelas partes, acarreta a nulidade da sentença.

4. Preliminar acolhida para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

(N.U 0011504-23.2014.8.11.0004, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.8.2022).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a modificação do julgamento embargado somente é cabível em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material" (EDcl no REsp 1655303/SP). Porém, no caso dos autos, não se busca modificação de julgamento, mas sim o reconhecimento de que, em razão das sucessivas contradições, não houve julgamento válido das questões de mérito.

Ademais, a apelante suscitou questões de mérito que sequer foram apreciadas adequadamente. A alegação de impossibilidade de alteração da descrição da infração na CDA sem substituição formal, bem como a aplicação do instituto da denúncia espontânea foram sumariamente rejeitadas nas decisões dos embargos de declaração sob o genérico fundamento de que não caberiam em sede de aclaratórios, mas sem que houvesse efetivo enfrentamento dessas questões na sentença de mérito.

Ora, se a sentença foi omissa quanto a tais questões, e os embargos de declaração opostos foram rejeitados sem sanar as omissões, resta configurada a violação ao art. 1.022, incisos I e II, do CPC, que prevê os embargos de declaração exatamente para sanar omissões e contradições.

A situação se agrava quando se constata que o Estado de Mato Grosso noticiou nos autos o cancelamento da CDA (Id 321953995), questão que também não foi adequadamente apreciada pelo juízo, especialmente quanto às suas consequências em termos de sucumbência.

O cerne da questão é que, ao rejeitar os embargos de declaração de 19.7.2024 (Id 321953986) por meio da decisão de 14.1.2025 (Id 321953993), o juízo revogou a única sentença de mérito válida dos autos, qual seja, a de 16.8.2024 (Id 321953987).

Com efeito, essa sentença havia acolhido aqueles embargos declaratórios justamente para revogar a equivocada decisão de 10.7.2024 (Id 321953984) e passar a julgar adequadamente o mérito dos embargos à execução. Ao desfazer esse acolhimento e manter válida a decisão de 10.7.2024 (Id 321953984), que julgou indevidamente os embargos à execução como se fossem embargos de declaração, o juízo deixou os autos sem qualquer julgamento de mérito válido, violando o direito da apelante a uma prestação jurisdicional adequada e fundamentada.

Diante desse quadro, é manifesta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e por não enfrentamento de questões essenciais ao deslinde do feito, nos termos dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, incisos I e II, do CPC.

Reconhecida a
nulidade da sentença, passo a analisar a possibilidade de aplicação do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC, que autoriza o julgamento imediato do mérito quando a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de julgamento.

No caso dos autos, contudo, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do julgamento imediato do mérito por este Tribunal.

Primeiramente, porque o tumulto processual instaurado nas instâncias ordinárias comprometeu o exercício adequado do contraditório. As questões de mérito suscitadas pela embargante nos embargos à execução fiscal, especialmente quanto à impossibilidade de alteração da descrição da infração na CDA sem substituição formal e à aplicação do instituto da denúncia espontânea, não foram apreciadas pelo juízo de origem.

Em segundo lugar, a própria existência de decisões contraditórias que ora revogam, ora mantêm válidas pronunciamentos anteriores, gera dúvida sobre qual a premissa fática efetivamente considerada pelo juízo, obstando o pleno exercício do contraditório. Afinal, como a decisão de 10.7.2024 (Id. 161838803) permanece válida pelo juízo de origem, então não houve julgamento de mérito de nenhum dos pontos suscitados na origem.

Nesse contexto, o julgamento imediato do mérito por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância, privando a embargante do duplo grau de jurisdição e comprometendo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

(...) 6. Ainda que o CPC atual tenha consagrado o princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, a aplicação da teoria da causa madura não se mostra adequada ao caso, pois a matéria posta em juízo - declaração de inconstitucionalidade de lei estadual com consequente reenquadramento funcional - não foi sequer tangenciada na sentença recorrida, demandando análise originária pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que julga questão diversa daquela posta em juízo pelo autor, incorrendo em julgamento extra petita, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão com análise dos pedidos efetivamente formulados na petição inicial."

(N.U 1037287-68.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2025)

(...) No caso, o fundamento para a extinção dos embargos foi o julgamento proferido na ação principal, que foi anulado, não havendo mais sustentáculo para a sentença apelada, que deve ser cassada a fim de que as razões apresentadas pela embargante sejam devidamente enfrentadas. Não se pode considerar que a causa esteja "madura" para julgamento em sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão instância. Sentença cassada de ofício. Recurso prejudicado." (N.U 0005409-24.2018.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024).

A solução adequada, portanto, é a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para que, afastado o tumulto processual, profira nova sentença que efetivamente enfrente todas as questões suscitadas nos embargos à execução fiscal, observando as premissas fáticas corretas e fundamentando adequadamente sua decisão.

Ato contínuo, em razão do reconhecimento da nulidade da sentença, resulta que estão prejudicados os demais pontos suscitados pelas partes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para declarar nula a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja proferida nova decisão devidamente fundamentada, com a observância de todos os argumentos capazes de infirmar o julgamento.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026